Tribunal: TJES
Processo: 5008702-09.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008702-09.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUNIA MARISA MATOS MAMEDIO
RECORRIDO: SERASA S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5008702-09.2023.8.08.0012

Recorrente: JUNIA MARISA MATOS MAMEDIO

Recorrido: SERASA S.A. / BANCO BRADESCO S.A. / FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. NARRA A PARTE AUTORA QUE AO CONSULTAR SEU CPF, CONSTATOU QUE ESTAVA INCLUSO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELATA QUE TENTOU CONTATO COM AS REQUERIDAS, MAS NÃO OBTEVE SUCESSO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, AO FUNDAMENTO DE QUE NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO POR PARTE DA AUTORA DA NEGATIVAÇÃO DISCUTIDA NA LIDE, NÃO EXISTINDO ASSIM FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELAS RÉS.

RECURSO DA PARTE AUTORA, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJAM JULGADOS PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. ALEGA QUE HOUVE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DO CRÉDITO.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE QUALQUER DANO À PARTE AUTORA. AS TELAS PARCIAIS APRESENTADAS PELA AUTORA COMPROVAM APENAS A EXISTÊNCIA DE DÍVIDA PASSÍVEL DE NEGOCIAÇÃO ATRAVÉS DE FERRAMENTA DO SERASA DISPONIBILIZADA PARA TAL FINALIDADE, E NÃO EFETIVA NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DA DEVEDORA.

PROVA DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO E DA CESSÃO DE CRÉDITO AO RECORRIDO. ART. 293, DO CÓDIGO CIVIL. ATOS DE CONSERVAÇÃO DE DIREITO QUE PODEM SER EXERCIDOS PELO CESSIONÁRIO, INDEPENDENTEMENTE DO CONHECIMENTO DA CESSÃO PELO DEVEDOR.

CONSUMIDOR QUE NÃO EVIDENCIA O PAGAMENTO DO DÉBITO. ÔNUS QUE LHE CUMPRIA.

NOTIFICAÇÕES EXPEDIDAS PELO SERASA QUE REFEREM A ORIGEM DO DÉBITO E SUA CESSÃO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO IRREGULAR.

DÍVIDA RECONHECIDA PELA CONSUMIDORA SEM PROVA DA QUITAÇÃO, BAIXADA ESPONTANEAMENTE PELO CREDOR CESSIONÁRIO. REGISTROS SUBSISTENTES APENAS EM PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)